Tribunal: STF
Processo: HC 252829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Filipe Maturi, em favor de Augusto Cesar Pedro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 965.194/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, nos termos do artigo 210 do RISTJ, visando à reforma de acórdão condenatório e ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2005. 2. O habeas corpus foi impetrado 10 anos após o trânsito em julgado da condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido após o decurso de mais de 4 anos do julgamento do acórdão impugnado, em face da preclusão temporal e do princípio da segurança jurídica. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 5. A jurisprudência do STJ não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 7. Por fim, não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a decisão agravada e modificar a fração de aumento imposta para a pena final. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento de habeas corpus impetrado após o decurso de longo período desde o trânsito em julgado da condenação"”. (eDOC 8, p. 1-2)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado traficando 46kg de maconha e 32g de cocaína. (eDOC 1)



    Entende que a primeira fase da dosimetria da pena causa constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que o Juízo de origem exasperou a pena-base em 2/3 acima do mínimo legal, fixando-a em 8 anos e 4 meses de reclusão, em razão da natureza da droga, não obstante a quantidade ínfima de cocaína apreendida.



    Afirma que a grande quantidade e variedade de droga constitui fundamentação inidônea para a aplicação da fração de aumento aplicada, haja vista que embora tenham sido apreendidos 46kg de maconha, havia apenas 32g da substância mais nociva (cocaína).



    Dessa forma, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja afastada a exasperação de 2/3, em razão da natureza da droga, e seja fixada a fração de 1/6 ou intermediária”. (p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Foram os seguintes os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao agravo regimental:



    “Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta Turma. 



    Em que pesem os argumentos formulados, a decisão agravada deve ser integralmente mantida. 



    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 29 de abril de 2020, sendo que somente no dia 2 de dezembro de 2024 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão”. (eDOC 8)



    Dessa forma, observa-se que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs cujo mérito não foi analisado por órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas após ter sido flagrado na posse de 32g de cocaína, particionada em 186 pinos, e 46kg de maconha. O Juízo sentenciante condenou o paciente por tráfico de drogas e fixou a pena-base nos seguintes termos:



    “Na primeira fase, levando-se em conta a grande quantidade das substâncias apreendidas (peso líquido total de 46.144,55 kg fls. 18), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para distribuição e revenda, indicativo do envolvimento do acusado com o comércio ilícito de entorpecentes e de sua personalidade distorcida e voltada para a prática de infrações penais, e a natureza de uma das substâncias (“cocaína”), de alto poder lesivo, vale dizer, de graves consequências, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 2/3 (dois terços)”. (eDOC 4, 7. 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação, amparado nos seguintes argumentos:



    “Mencione-se, ainda, que a enorme quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (48 “tijolos” de maconha, 150 porções da mesma substância, três pedaços cortados também da mesma droga, com peso líquido total de mais de 46quilos e 32,55g de cocaína em 186 eppendorfs), o encontro de apetrechos utilizados na preparação e embalo de drogas e as circunstâncias da abordagem reforçam o tráfico praticado pelo apelante.



    [...]



    Nesta esteira, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida representa, pelo menos, 1.625 porções “insuportáveis”, ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADONAVARRO), tudo confirmando a infração penal descrita na denúncia. 



    Igualmente, conforme decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L apreendida, no mínimo, 139.730 (!) “cigarros” do tóxico, não havendo, pois, cogitar-se de posse para consumo próprio, ainda mais porque, já o uso de ínfima parte da substância, seria suficiente para ocasionar acentuada diminuição do rendimento psicomotor e depressão grave (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5ª edição, Saraiva, pg. 636), peculiaridade apta a evidenciar o espúrio comércio, prejudicada a desclassificação pretendida via apelo.



    [...]



    Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do tráfico à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado a pena-base em dois terços (2/3) acima do mínimo legal, vale dizer, oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão, mais oitocentos e trinta e três (833) dias-multa em razão de circunstância desfavorável representada pela imensa quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de parte das drogas apreendidas (cocaína), dotada de extremado poder viciante. 



    Importante realçar que o enorme volume de tóxicos variados e a natureza acentuadamente lesiva de parte deles (cocaína), desnudam dolo exacerbado a exigir incremento mais significativo da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, a par de tal situação possibilitar ao recorrente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias.



    [...]



    Já na segunda fase do cálculo, exasperou-se a reprimenda de um sexto (1/6) em face da reincidência específica (condenação anterior e imutável noticiada a fls. 89), chegando-se ao montante definitivo de nove (9) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa correspondente a novecentas e setenta e uma (971) diárias, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras”. (eDOC 3)



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Além disso, não subsiste a alegação do impetrante de que, considerando que foram apreendidas apenas 32g de cocaína, a majoração da pena-base é desproporcional. Ora, a cocaína, droga de maior nocividade, foi particionada em 186 pinos, o que denota que uma pequena porção é capaz de causar grave dano à sociedade.



    Dessa forma, considerando que o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, bem como que no presente caso foi preso traficando considerável variedade e quantidade de drogas nocivas (46kg de maconha e 32g de cocaína), entendo proporcional a pena-base fixada. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente